Tribunal: TJMT
Processo: 1044048-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044048-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR MATHEUS GONCALVES FERREIRA - CPF: 039.982.951-27 (RECORRENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), EDMAR GONCALVES DE JESUS - CPF: 496.305.631-34 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – OFENSA REFLEXA OU INDIRETA - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Nos termo do artigo 1.035 do CPC não será conhecido o

recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral.

Ademais, a súmula
279 do STF dispõe que “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

Assim, não se tratando de caso de violação direta à Constituição Federal e inexistindo repercussão geral, o recurso extraordinário deve ser inadmitido.

Agravo Interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que denegou o Recurso Extraordinário interposto pela Recorrente/Agravante, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal.

A parte agravante alega que o acórdão recorrido contrariou o disposto
no

§6o do artigo 37
da Constituição Federal
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024